Tribunal: TJPA
Processo: 0803634-04.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3435 - Receptação
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803634-04.2023.8.14.0000

PACIENTE: EDIMAR RABELO SILVA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE MARABÁ-PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. NECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA DIVERSA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “somente se admite a unificação de penas decorrentes de condenações definitivas, uma vez que o início da execução dá-se, apenas, após o trânsito em julgado, não mais se admitindo a execução provisória, como vinha ocorrendo anteriormente, ainda que não houvesse o trânsito em julgado da sentença penal condenatória” (AgRg no REsp n. 1.966.607/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022).

2. Na espécie, o impetrante almeja obter provimento jurisdicional de efeitos imediatos, lastreando-se em suporte fático que ainda não se aperfeiçoou, decorrente da possibilidade de unificação ulterior da reprimenda residual que o paciente cumpre atualmente em ação executória à pena imposta nos autos subjacentes sob o argumento de que resultará em regime incompatível com a custódia cautelar, o que caracteriza típico exercício de futurologia, proscrito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Ademais, tendo o paciente “permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau” (STJ, AgRg no HC n. 742.659/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022), não havendo que “se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese” (STJ, AgRg no RHC n. 162.320/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022).

4. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 16/05/2023 a 18/05/2023,
por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 18 de maio de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
EDIMAR RABELO SILVA
contra ato coator proferido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA na Ação Penal nº 0813282-55.2022.814.0028, constando na impetração que o paciente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do CP, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e 11 dias-multa, e pelo delito previsto no art. 12 da Lei 10.826/2003 à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, em concurso material, a ser cumprida em regime inicial fechado por ser reincidente em crime doloso, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Em razões de direito, o impetrante aponta a ocorrência de ilegalidade decorrente da manutenção da custódia cautelar em sentença condenatória sob o fundamento de que o paciente cumpre pena por outro crime, ressaindo que o tempo de prisão será contabilizado para efeito de detração da pena, enquanto o percentual de pena cumprida no processo em fase executória já ultrapassa de 80%, restando apenas um ano e seis meses, razão pela qual, após a somatória das reprimendas, estaria no regime aberto, inexistindo motivos para que permaneça preso preventivamente sofrendo as restrições do regime fechado de prisão. Nesse contexto, pugna em sede liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura ou aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, a fim de assegurar ao coacto o direito de recorrer em liberdade, em razão da interposição de apelação.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência do preenchimento dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 13046770.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual que ensejou a decretação e manutenção da medida extrema, bem como apontou o itinerário do trâmite processual (ID n. 13215439)

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento
da impetração por inadequação da via eleita e,
alternativamente,
pela denegação

da ordem (ID n. 13224541).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Busca-se na presente impetração a revogação da prisão cautelar mantida em sentença condenatória ao argumento de que inexistem motivos que justifiquem a subsistência da medida constritiva diante do futuro regime de cumprimento de pena do paciente, que seria o aberto. Alega-se, no ponto, que a reprimenda residual que o coacto cumpre nos autos do Processo Executivo n. 0001464-81.2018.8.14.0028, quando unificada com a pena imposta nos autos subjacentes, mormente após a incidência da detração penal, resultaria em regime incompatível com a custódia cautelar.

Contudo, bem examinados os autos, verifico que
o impetrante almeja obter provimento jurisdicional com efeitos imediatos lastreando-se em suporte fático que ainda não se aperfeiçoou
. Nesse particular, ressalto que a essência do argumento desenvolvido na exordial não diz respeito aos fundamentos que deram supedâneo à manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória, limitando-se tão somente a possibilidade de posterior unificação da pena residual que o paciente cumpre atualmente nos autos da ação executiva n. 0001464-81.2018.8.14.0028, à pena imposta nos autos da ação penal subjacente (processo n. 0813282-55.2022.8.14.0028), sob o argumento que resultaria em regime incompatível com a custódia cautelar, qual seja, o aberto.

No ponto, ressaio que além da argumentação engendrada caracterizar exercício típico de futurologia, deve prevalecer o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
segundo o qual somente se admite a unificação de penas decorrentes de condenações definitivas, uma vez que o início da execução dá-se, apenas, após o trânsito em julgado, não mais se admitindo a execução provisória, como vinha ocorrendo anteriormente, ainda que não houvesse o trânsito em julgado da sentença penal condenatória
” (
AgRg no REsp n. 1.966.607/MG
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, DJe de 15/8/2022, cf.
https://bit.ly/427cWrC
).

Destarte, considerando que a condenação impugnada ainda não transitou em julgado, haja vista que o paciente apelou da sentença objurgada, estando o recurso pendente de julgamento (vide APOrd n. 0813282-55.2022.8.14.0028, ID n. 91781768), não há que se falar em revogação da preventiva com base em unificação de penas decorrente de condenação provisória, posto que pendente de trânsito em julgado o édito condenatório.

Noutro giro, verifica-se que a negativa do direito de recorrer em liberdade fundamentou-se na necessidade de garantir a ordem pública, conforme motivação empregada pelo juízo sentenciante. Confira-se:

“[...]
O regime inicial de cumprimento de pena será o FECHADO (art. 33, §2º, “a”, do CP), pois o acusado é reincidente em crime doloso.

[...]

Nego ao réu o direito de apelar em liberdade, pois EDIMAR RABELO já possui contra si sentença penal condenatória transitada em julgado pela prática de crime de homicídio e ainda é investigado em outros processos criminais, conforme certidão de antecedentes. Portanto, encontra-se evidente a necessidade de se garantir a ordem pública e manter o acusado preso até que possa conviver plenamente em sociedade sem voltar a delinquir
.

É certo que a prisão preventiva não pode ser confundida com antecipação de pena, pois, segundo precedente do STF, fixado em sistema de repercussão geral, a determinação de imediato cumprimento de pena só ocorrerá após julgamento do acordão em 2º grau, isto é, após esgotamento das vias ordinárias (Tema 925, Rext. ARE 964246 - STF).

Contudo, doutrina majoritária, acompanhada pela jurisprudência do Colendo STJ, vem reiteradamente afirmado que a prisão preventiva não viola o princípio da presunção de não culpabilidade e deverá ser aplicada sempre que as hipóteses legais permitirem (art. 313 do CPP) e quando a liberdade do investigado/acusado representar risco a: i) ordem pública, ii) ordem econômica, iii) conveniência da instrução criminal e iv) assegurar a aplicação da lei penal (art. 312 do CPP).

No caso dos autos, tem-se o crime praticado pelo réu encontra-se dentre aqueles que a lei processual penal autoriza a decretação da prisão preventiva, uma vez que é de natureza dolosa e a pena ultrapassa 04 (quatro) anos (art. 313, I, do CPP).

Em razão de todo o exposto,
a hipótese é de manter o acusado custodiado como necessária medida que atende ao interesse público e resguarda a ordem pública”.
(ID n. 12912312, págs. 8 e 9, grifos nossos).

Outrossim,
considerando que o paciente permaneceu preso durante toda a instrução processual, “não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada a soltura dele depois da condenação em primeiro grau
” (STJ,
AgRg no HC n. 742.659/SP
, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 22/8/2022, cf.
https://bit.ly/3BsfLbP
), hipótese retratada nos autos.

Por derradeiro, “
não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ, AgRg no
RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022, cf.
https://bit.ly/3PhaveN
), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019, cf.
https://bit.ly/3x985d1
).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 19/05/2023